Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-54.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000292-54.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS EVANGELISTA DE AMORIM

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES, JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). REQUISITOS TEMPORAIS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 99/2002. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Remanso contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Remanso/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Carlos Evangelista de Amorim, reconhecendo o direito à incorporação da gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) à sua remuneração, no valor de R$ 2.600,00, desde outubro de 2019, e condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, com atualização monetária e juros de mora, além de antecipar os efeitos da tutela para determinar a imediata implementação do benefício.

O apelante alega ausência de ato formal administrativo de nomeação ou designação para função gratificada, descumprimento dos requisitos temporais de 10 anos ininterruptos ou 15 anos intercalados no exercício da função, e impossibilidade de incorporação em razão de períodos de interrupção e insuficiência do somatório de tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se o recorrido preenche os requisitos objetivos previstos no art. 235 da Lei Municipal nº 99/2002 para a incorporação da gratificação CET como vantagem pessoal permanente, notadamente quanto ao cumprimento dos prazos de exercício exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a alegação de inobservância dos requisitos formais do art. 1.010, I, do CPC, pois a apelação contém qualificação das partes, exposição dos fatos e do direito, razões para a reforma da sentença e pedido final. A ausência de repetição integral dos dados já constantes dos autos não gera nulidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da inexistência de prejuízo.

Afasta-se, igualmente, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões do apelo enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao tempo de exercício da função gratificada e à continuidade do pagamento da CET.

O art. 235 da Lei Municipal nº 99/2002 prevê a incorporação da CET ao servidor efetivo que exercer cargo em comissão ou função gratificada por 10 anos ininterruptos ou 15 anos intercalados.

A prova documental demonstra que o servidor percebeu a CET de julho de 2007 a agosto de 2015, com interrupção a partir de setembro de 2015. O período ininterrupto, portanto, não alcança 10 anos.

Também não restou comprovado o exercício intercalado da função por 15 anos, pois o somatório dos períodos constantes das fichas financeiras não atinge esse limite temporal.

Ausentes os requisitos legais, inexiste direito adquirido à incorporação da CET, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a incorporação da gratificação CET e a condenação ao pagamento das diferenças salariais. Invertidos os ônus sucumbenciais, fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

Legislação relevante citada: Lei Municipal nº 99/2002, art. 235; CPC, art. 1.010, I a IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000292-54.2021.8.05.0208
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como apelada CARLOS EVANGELISTA DE AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.